Tribunal: TJSP
Processo: 1055791-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS REFERENTES A OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS REFERENTES A OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE SUFICIENTE EXPOSIÇÃO DOS FATOS, COM CLARA DEFINIÇÃO DO FITO DA DEMANDANTE – PRELIMINAR REPELIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CONTA COM PLENA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE FORAM SUPORTADOS PELA SEGURADA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE, IMPOSSIBILITANDO SUA SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DE SUA SEGURADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – NECESSIDADE DE REFORMA – RECURSO PROVIDO.